Tribunal: TJDFT
Processo: 0701763-86.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente em face de decisão em cumprimento de sentença que declarou que a relação jurídica estabelecida entre as partes é civilista, submetendo-se às normas do Código Civil, bem como indeferiu o pedido para o processamento da desconsideração da personalidade jurídica do executado (ID. 51323082).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50992137). Preparo recolhido (ID. 50992144). Não concedida a antecipação de tutela recursal (ID. 51732321). Sem contrarrazões.
3. Em suas razões recursais, o agravante alega que devem ser aplicadas as regras de relação consumerista ao caso, uma vez que se trata de relação de consumo já reconhecida pelo juiz na fase de conhecimento. Aduz que estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica segundo a teoria menor, já que a ausência de localização dos bens do executado não condiz com a realidade da executada, pois a empresa continua com suas operações, publicando postagens na internet de que está em pleno funcionamento (anunciando vendas de chalés) e investindo em reformas em seus parques aquáticos.
4. A coisa julgada é um direito fundamental do indivíduo, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/88. Busca resguardar a estabilidade das decisões judiciais e o princípio da segurança jurídica da tutela jurisdicional.
5. Em análise do processo de origem (PJE 0728859-38.2022.8.07.0003), foi proferida sentença em 09/03/2023, na qual reconheceu que a relação jurídica é consumerista. A sentença de mérito transitou em julgado em 03/04/2023, de modo que é aplicável as regras do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Entender de modo diverso é atentar contra a segurança jurídica que a imutabilidade da coisa julgada visa garantir, base principiológica e estrutura fundamental do ordenamento.
6. O § 5o, do art. 28, do CDC, expressamente consigna que a personalidade da pessoa jurídica poderá ser desconsiderada sempre que for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Segundo o STJ, "(...) em se tratando de vínculo de índole consumerista, (é possível) a utilização da chamada Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com o estado de insolvência do fornecedor, somado à má administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (art. 28 e seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor)” (STJ. 4a Turma. REsp 1.111.153/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 06/12/2012).
7. Transitada em julgado a sentença em 03/04/2023 e iniciado o cumprimento de sentença em 12/04/2023, o devedor não efetuou o pagamento e nem nomeou bens à penhora. O cumprimento de sentença se arrasta desde abril de 2023, sem que se localize bens passíveis de penhora para frente ao débito reconhecido em sentença. Verifica-se que foram realizadas consultas ao SISBAJUD e RENAJUD, permanecendo o débito em aberto. Apesar disso, em seu recurso, o agravante apresentou publicações da rede social do agravado que demonstra que a empresa se encontra em regular funcionamento, inclusive com investimentos na sua infraestrutura (ID. 51323102, 51323103 e 51323094), fato esse que não condiz com a não localização de bens para satisfazer o débito.
8. Nesse contexto, é de se reconhecer a admissibilidade da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 e 137 do CPC/15, já que a personalidade da pessoa jurídica é obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor, preenchidos os requisitos do art. 28, §5o do CDC.
9. Ressalte-se que não está sendo deferida a desconsideração da personalidade jurídica, mas sim a instauração do incidente, após a devida individualização dos sócios que serão atingidos, porquanto se trata de norma processual de observância obrigatória, como forma de garantir o devido processo legal e o contraditório e a ampla defesa (art. 133 a 137 do CPC/15).
10. É o caso, portanto, de reforma da decisão que na origem indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
11. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para reconhecer a relação consumerista e determinar a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, após o agravante/exequente indicar, no prazo estabelecido pelo juízo a quo, de maneira individualizada e adequada, os sócios que serão atingidos, sob pena de inviabilizar o incidente por não atender os requisitos mínimos. Sem custas e honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.